Tribunal: STF
Processo: HC 165513
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no AgRg no HC 468.810/MG, não conheceu da impetração (eDOC 3, pp. 96-106).
    Busca o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, por diversas vezes (ao longo de 3 anos), c.c. o art. 226, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Por não vislumbrar hipótese de flagrante ilegalidade, indeferi o pedido de liminar (eDOC 6). O Superior Tribunal de Justiça prestou as informações solicitadas (eDOC 9) e, posteriormente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade do writ. (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
      A apontada ilegalidade perdeu o objeto.
    2.1. Solicitadas informações, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais noticia que o paciente foi condenado, como incurso no art. 217-A, c.c. o art. 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a segregação cautelar. Tal condenação foi confirmada, em sede de apelação, por aquela egrégia Corte de Justiça (eDOC 21 e 22).
    Ao tempo em que integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, já adotava a compreensão, prevalecente naquele órgão colegiado, de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame da impetração que se volta contra a decisão que originalmente decretou a custódia preventiva:
    “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento” (HC 121.854, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26.04.2016, grifei).
    No âmbito da Segunda Turma, é bem verdade, passei a adotar posicionamento diametralmente oposto, mas forte no Princípio da Colegialidade, uma vez que vigorava compreensão diversa, no sentido de não se reconhecer o prejuízo do habeas corpus. Assim, à guisa de exemplo, o seguinte julgado sob minha relatoria:
    “Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração.” (HC 137.728 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017, grifei)
    Ocorre que a questão foi submetida ao Tribunal Pleno desta Corte e, no bojo do HC 143.333/PR, restou decidido que:
    “[...] a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia.” (HC 143.333, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 12.04.2018, publicado no DJe de 21.03.2019, grifei).
    Cumpre observar, sob esse viés, que a tutela cautelar prestada na sentença condenatória não integra a cadeia decisória ora atacada, a revelar, de fato, nos termos da compreensão firmada pelo Plenário, o prejuízo do habeas corpus interposto perante esta Corte, pela inviabilidade de exame direto dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença e no acórdão da apelação, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
    2.2. Aliás, sob o aspecto da necessidade de que o tema tenha sido submetido às instâncias antecedentes e que se possa depreender ato coator praticado por Tribunal Superior, para que se tenha por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, também firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não conhecimento de habeas corpus aqui impetrado, veiculando matérias não submetidas previamente aos Tribunais que se encontram abaixo de sua hierarquia jurisdicional. Cito, por todas, as seguintes ementas, que não levam grifos no original:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1º, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. [...] Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 133.585 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016)
    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 133.685 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)
    A custódia cautelar do ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, confirmada por acórdão do Tribunal de Justiça, cuja análise ainda não foi submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente